Tribunal: TJMT
Processo: 0011718-14.2014.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011718-14.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERMINA MARIA DA SILVA - CPF: 106.078.621-49 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), IVONETE BORGES CUSTODIO ALMEIDA - CPF: 855.939.661-68 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELADO), MANOEL DIVINO GOMES - CPF: 173.095.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINA MARIA DA SILVA - CPF: 106.078.621-49 (APELADO), IVONETE BORGES CUSTODIO ALMEIDA - CPF: 855.939.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPEN
SÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que suspendeu o feito por cinco anos, com remessa ao arquivo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada. A parte apelante alegou violação à coisa julgada, sustentando que o benefício da gratuidade da justiça fora deferido exclusivamente em seu favor, e requereu o restabelecimento da decisão anterior que determinava o prosseguimento da execução com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios,
com base na concessão da justiça gratuita à parte executada, ofende a coisa julgada e implica extensão indevida do benefício à parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconhece expressamente que a suspensão do cumprimento de sentença decorre da concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada, sem que haja extensão dos seus efeitos à parte exequente.

A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta,
pois
a decisão apenas aplicou os efeitos legais da gratuidade deferida anteriormente, sem modificar o conteúdo da sentença ou os sujeitos beneficiários da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não configura ofensa à coisa julgada a suspensão do cumprimento de sentença quando fundada em benefício legal já deferido e vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
de decisão que,
em Cumprimento de Sentença de Honorários Advocat
ícios, determinou a suspensão do feito pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença, em vista do benefício da justiça gratuita concedido à executada, bem como determinou a remessa dos autos ao arquivo definitivo após esse prazo.

A apelante defende que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido em seu favor, não podendo ser estendido à parte contrária, como ocorreu no
decisum
, visto que isso implicaria em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

Pugna pela reforma do
decisum
que acolheu os embargos de declaração para que, com isso, seja integralmente restabelecida a sentença de Id. 165590123 (Id dos autos de origem), que reconheceu o excesso de Execução e ficou honorários em seu favor.

A condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em grau recursal.

Contrarrazões no Id
300838851
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
, na origem, de
Ação Anulatória de Ato Jurídico julgada
improcedente
, com condenação da autora
ao pagamento de honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da causa,
posteriormente majorados para 15% por este Tribunal de Justiça, porém suspensa a
exigibilidade da obrigação por
5 anos, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

A advogada da parte vencedora iniciou C
umprimento de
S
entença para cobrança dos honorários advocatícios, apresentando cálculo no valor de R$ 132.000,00, considerando como base de cálculo o valor dos terrenos objeto da
a
ção (R$ 880.000,00).

A executada apresentou impugnação, alegando: (i) inexigibilidade da obrigação em razão da suspensão da exigibilidade pela concessão da justiça gratuita; e (
ii
) excesso de execução, pois o percentual deveria incidir sobre o valor da causa (R$ 6.000,00) e não sobre o valor dos terrenos.

O juízo, inicialmente, julgou procedente a impugnação quanto ao excesso de execução, reconhecendo que o cálculo deveria ter como base o valor da causa e
não o valor dos terrenos; bem como indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita concedido à executada.
Contudo, determinou o prosseguimento da execução, intimando a exequente para apresentar planilha atualizada e indicar atos expropriatórios.
Nestes termos (Id. 300838386):

DISPOSITIVO

17.Diante do exposto, em consonância com os fundamentos
retro
expendidos,
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto demonstrado o excesso de execução no cálculo do exequente, nos termos da fundamentação.

18.
ARBITRO
honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, no percentual de 10% sobre a cobrança indevida de
R$130.493,50

(cento e trinta mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)
reconhecida por meio da impugnação ao cumprimento de sentença.

19.
INDEFIRO
o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, uma vez que a parte exequente não juntou aos autos provas para tal.

20.Outrossim, tendo em vista que não ocorreu o depósito judicial pela parte executada,
INTIME-SE
a parte exequente para apresentar planilha atualizada no prazo de 15 dias, bem como no mesmo prazo informar os atos expropriatórios para satisfação do débito, sob pena de abandono.

A exequente opôs embargos de declaração, alegando contradição
no item 20 da decisão
, pois a exigibilidade dos honorários estaria suspensa em razão da concessão da justiça gratuita à executada. O juízo acolheu os embargos, reconhecendo a contradição e determinando a suspensão do feito pelo prazo de 5 anos, com remessa dos autos ao arquivo.

Confira-se (Id. 300838392):

DISPOSITIVO:

11.Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de declaração opostos sob o id. 166944206.

12.Torno sem efeito o item 20 da decisão de id. 165590123.

13.
DETEMINO
a
SUSPENSÃO
do feito até o
prazo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença
. Desde já,
AUTORIZO
a remessa dos autos ao
ARQUIVO
com as baixas e anotações necessárias,sem prejuízo de desarquivamento, independente de custas, em caso de eventual comprovação da parte exequente da inexistência de hipossuficiência da parte executada. Após referido prazo,
REMETA-SE
ao arquivo definitivo.

A executada, por sua vez, opôs embargos de declaração contra essa decisão, alegando que o juízo teria invertido a concessão do benefício da justiça gratuita em seu desfavor, os quais foram rejeitados.

Inconformada, a executada interpôs
a presente a
pelação, sustentando que a sentença violou a coisa julgada ao estender os efeitos da gratuidade de justiça à parte contrária, requerendo o restabelecimento da decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Ao contrário do que alega a apelante
, não houve
inversão ou extensão dos efeitos do benefício da justiça gratuita à exequente. O que ocorreu foi que
o juízo expressamente indeferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita
concedido à executada e, após o acolhimento dos embargos de declaração, suspendeu o cumprimento de sentença no qual ela (apelante) é a executada (
conforme item 19 da decisão de I
d.

300838386 e item 13 da decisão de Id. 300838392, acima transcritos).

Desse modo,
apenas reconheceu os efeitos jurídicos da gratuidade concedida
a ela (executada/apelante)
e portanto
deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025